Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Omissão. Ocorrência. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade. Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Feito extinto sem resolução de mérito para litisconsorte. Embargos de declaração providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração com indicação de obscuridade/omissão no Julgado, ao argumento de que deveriam ter sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do litisconsorte excluído do feito, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente.
4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, na ocasião do julgamento do apelo interposto, resulta na sucumbência da Autora, ora Embargada, em relação àquele Réu, impondo-lhe o dever de pagar honorários, por força da disposição contida no art. 85, §1o, do Código de Processo Civil.
5. Constatada a omissão do Julgado quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do réu cuja ilegitimidade passiva para figurar no feito foi reconhecida, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária em questão.
6. No caso, o reconhecimento de ilegitimidade passiva não guarda relação com o valor da causa, nem com a condenação do corréu, o Distrito Federal. O proveito econômico em relação ao IPREV, portanto, é inestimável, o que atrai a incidência do § 8o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido com efeitos infringentes .
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.